Tribunal: TJDFT
Processo: 0723836-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MATÉRIA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença, cuja a impugnação à penhora foi rejeitada na origem por ser considerada intempestiva.
2. Este TJDFT tem precedentes no sentido de que, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão julgador.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.